Tribunal: TJDFT
Processo: 0705939-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPRA E VENDA. VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA. MEDIDA ADEQUADA. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. DESNECESSIDADE.
1. A apuração da alegação de fraude em negócio jurídico de compra e venda de veículo demanda instrução probatória para verificar a dinâmica real dos fatos narrados pelas partes.
2. Enquanto não resolvida a questão controvertida, a restrição de transferência do veículo mostra-se adequada e razoável para resguardar o interesse patrimonial das partes envolvidas, evitando-se a transferência para terceiros até que seja apurada a responsabilidade de cada um nos eventos noticiados.
3. A restrição de circulação do bem não se mostra necessária e poderia ocasionar a apreensão e remoção do veículo para o depósito público, gerando custos de permanência, exposição do bem à degradação pela ação do tempo e privação de uso pelo proprietário, o que não atende aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.
4. Deu-se parcial provimento ao recurso.